Tribunal: TJMT
Processo: 0008781-40.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008781-40.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSICLEIA ALVES DA COSTA (APELANTE), LEANDERSON FERREIRA MELO - CPF: 054.409.681-99 (VÍTIMA), MARILENE FERREIRA MELO - CPF: 864.792.701-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS QUE AGIU COM INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO, CULPA EXCLUSIVA DO FILHO DA VÍTIMA, IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL E PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL E PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPRUDÊNCIA DA APELADA – NÃO OBSERVOU A VIA PREFERENCIAL - FILHO DA VÍTIMA QUE FOI IMPEDIDO DE REALIZAR MANOBRAS DEFENSIVAS- AUSENCIA DE LAUDO PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL QUE A APELADA INVADIU VIA PREFERENCIAL – PRESCÍNDIVEL O LAUDO – CONDENAÇÃO MANTIDA - ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – PENA ACESSÓRIA – DESPROPORCIONAL COM A PENA CORPÓREA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“
Desse modo, forçoso observar que, certamente, em a acusada não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse esperado a motocicleta passar, respeitado a preferencial do motociclista, antes de iniciar a manobra para sair do posto de combustível Sena, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.[...]

Nesse sentido os autos revelam que a conduta da ré: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.
” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 71790997)

“Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do
CTB
logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art.
302
e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição [...].”
(TJMT, AP, N.U 0000977-81.2014.8.11.0078);

“Afasta-se a alegação de
culpa
exclusiva da
vítima
, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, trafegava no centro de via de mão dupla e em velocidade acima da permitida, colidindo com a motocicleta conduzida pela
vítima
que, em consequência, foi a óbito. Outrossim, ainda que provada a existência de
culpa
concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de
culpas
.”
(TJMT, AP, N.U 0001854-66.2012.8.11.0021);

A
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, REsp 1481502/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008781-40.2017.8.11.0064- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOSICLEIA ALVES DA COSTA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSICLEIA ALVES DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 659747), que a condenou por homicídio culposo na direção de veículo automotor, a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito,
bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses
– art. 302,
caput
, do CTB – (ID. 71790997).

A apelante sustenta que: 1) inexistiriam provas que conduziu o veículo
“com inobservância de dever objetivo de cuidado”
; 2) o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva de “
Leanderson Ferreira Melo”
[filho da vítima], pois não era habilitado; 3) seria imprescindível o laudo pericial no local dos fatos; 4) a pena de proibição/suspensão de conduzir veículo automotor seria desproporcional.

Requer provimento para que seja absolvida ou, subsidiariamente, seja revista a dosimetria da pena
“no tocante a obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo para o mínimo legal”
(ID 71791455).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID’s71791458/71791459).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que
“a r. Sentença não carece de qualquer retoque”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 73546466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]no dia 07/05/2017, por volta das 07h30min, na Av. Bandeirantes, Jardim Itapuã, nesta cidade e comarca, a denunciada JOSICLEIA ALVES DA COSTA praticou homicídio culposo na direção do veículo automotor FIAT/Stradaworkin, de cor branca, com placa NBF-7504, por condução imprudente.

Consoante o apurado no incluso caderno investigatória, a denunciada JOSICLEIA, conduzindo o veículo Fiat/Strada, ao sair do posto de combustível SENA para adentrar a Avenida Bandeirantes, efetuou a manobra sem a atenção devida, ocasionando a colisão com a motocicleta Honda/CG 150, Fan, de cor preta, placa OAX-6343, conduzida por Leanderson Ferreira Melo, que trazia na garua sua genitora Marilene Ferreira Melo.

[...] Diante do exposto, o Ministéro Público denuncia JOSICLEIA ALVES DA COSTA como incursa no artigo 302, caput, da Lei Federal n° 9.503-97 [...]
” (Jorge Paulo Damante Pereira, promotor de Justiça - ID 71784965).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito [...].

A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo.

A ré Josicleia Alves da Costa, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogada pela Autoridade Policial (fls. 42/44), declarou que: [...]

No que tange à prova testemunhal, [...].

Destaco ainda que, com relação à alegação da defesa técnica da acusada, acerca da menoridade do condutor da motocicleta e pelo fato dele não ser habilitado, [...].

Convém destacar ainda que, em que pese o contido no art. 158, do CPP, entendo que no presente caso, a ausência de laudo pericial do local do acidente, [...].

[...] Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que a ré cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

[...] Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

[...] Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar-lhe a pena. [...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva à ré Josicleia Alves da Costa em 02 (dois) anos de detenção, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

[...] Analisando os autos, verifico que a ré é habilitada, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, não se olvidando ainda da gravidade da conduta da ré e suas irreversíveis consequências ao ceifar uma vida, com esteio no art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro determino suspensão da habilitação para conduzir veículo pelo prazo de 08 (oito) meses”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 71790997).

Pois bem.

Em relação às teses absolutórias, adotam-se os fundamentos da sentença
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“[...]A materialidade do delito de homicídio culposo está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 09/10, certidão de óbito de fl. 16, laudo de necropsia de fls. 32/35, fotografias de fls. 36/39, mapa topográfico de fl. 40, além é claro da prova testemunhal produzida durante a instrução processual.

A autoria, igualmente, demonstrando culpa na modalidade de imprudência, restou bem evidenciada nos autos, conforme veremos por conta do somatório dos elementos indiciários e testemunhais colhidos durante a instrução do processo.

A ré Josicleia Alves da Costa, que teve a sua revelia decretada em Juízo, ao ser interrogada pela Autoridade Policial (fls. 42/44), declarou que:

“Que no dia 07/05/2017 às 07:40 a interroganda estava indo para a casa de sua mãe, que era aniversário da interroganda, que tinha pedido emprestado a caminhonete Fiat/Strada, cor branca placa NBF-7504 para levar uma barraca até a casa de sua mãe, como o veículo tinha pouco combustível a interroganda abasteceu no Posto Sena Jardim Itapuã; Que quando estava fazendo o contorno para pegar a Avenida Bandeirantes olhou para os lados e não viu veículo se aproximando quando estava o meio da pista ocorreu a colisão como o condutor da motocicleta Honda CG 150, cor preta que vinha em sentido contrário; Que a interroganda tentou evitar o acidente freando a caminhonete, mas não foi possível evitar o acidente o condutor da moto e a passageira caíram em cima do para brisa da caminhonete e depois caíram no chão, que a interroganda desceu do veículo e viu a garupa da moto sem o capacete, que o capacete tinha caído da cabeça da vítima; Que prestou todo o atendimento necessário, inclusive foi chamado o socorro do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros as vítimas, que o condutor da moto identificado como Leanderson ficou com pequenas escoriações, e a ele foi receitado medicamentos para a dor, que a interroganda comprou os medicamentos para ele; Que a carona da motocicleta identificada como sendo Marilene foi encaminhadas ao Hospital Regional e ficou uns dias na UTI, e que depois foi a óbito; Que interroganda também pagou todo o conserto da motocicleta em torno de R$ 1.5000,00, que não tem as notas para apresentar; Que em relação a caminhonete a interroganda não pertence a interroganda que tinha pedido emprestado; Que a interroganda é habilitada a conduzir veículo automotor; Que a interroganda teve que consertar a caminhonete que custou R$ 2.000,00.”

No que tange à prova testemunhal, temos o depoimento da testemunha Leanderson Ferreira Melo, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, conduzia sua motocicleta pela Avenida Bandeirantes, trazendo na garupa sua genitora/vítima, sendo que ao se aproximar do posto de gasolina denominado Posto Sena, percebeu que a acusada saía do local, contudo, ela não percebeu a sua presença, razão pela qual acabou por colidir contra o veículo conduzido pela acusada, onde chegou a frear o veículo, mas não conseguiu parar a motocicleta. Disse ainda que, em razão da colisão, sua mãe caiu ao solo já desacordada e faleceu alguns dias após o acidente. Informou também que, conduzia a motocicleta numa velocidade em torno de 40 a 45 km/h, sendo que ambos estavam de capacete. Por im, disse que a acusada forneceu remédios para o declarante e prestou socorro após o acidente.

Deste modo, diante das provas angariadas aos autos, verifica-se com riqueza de detalhes que, a acusada, na condução de veículo automotor, ao sair do posto de combustível Sena, para adentrar na Avenida Bandeirantes, realizou a manobra sem a devida atenção e sem se atentar que a vítima estava transitando por ela, na garupa da sua motocicleta, a qual era conduzida pelo seu filho Leanderson, infringindo assim a acusada, o disposto no art. 36, do CTB, fato que resultou na interceptação da trajetória da motocicleta e consequente colisão do citado veículo ocupado pela vítima e seu filho, com o veículo conduzido pela ré, resultando alguns dias após, no óbito da vítima, demonstrando assim que a acusada agiu de forma imprudente, pois praticou uma ação que não foi pensada, feita sem precauções.

Neste norte, resta suficientemente comprovada nos autos a culpa da ré, notadamente quando as provas angariadas, demonstram com suficiência de dados, que o veículo conduzido pela acusada, ao adentrar abruptamente na via, desrespeitou a preferencial do motociclista, interceptando lhe a trajetória, impedindo assim, qualquer manobra preventiva por parte da testemunha Leanderson que conduzia a motocicleta, resultando na colisão que ceifou a vida da vítima Maria Ferreira Melo.

Destaco ainda que, com relação à alegação da defesa técnica da acusada, acerca da menoridade do condutor da motocicleta e pelo fato dele não ser habilitado, a meu ver, esses fatos não possuem o condão para elidir a culpa da acusada, pois o Direito Penal Brasileiro não admite a culpa concorrente e, a menoridade e ausência de habilitação do condutor da motocicleta, em nada alteraria o contexto probatório dos autos, posto que, CASO a ré não tivesse invadido de forma abrupta a via, obstruindo a passagem da motocicleta conduzida pela testemunha Leanderson e que trazia consigo na garupa a sua genitora, ora vítima, a colisão teria sido evitada, ou seja, se a ré não obstruísse a passagem do motociclista, ele certamente continuaria o seu trajeto.

Convém destacar ainda que, em que pese o contido no art. 158, do CPP, entendo que no presente caso, a ausência de laudo pericial do local do acidente, não impede a formação da culpa da ré, pois pode ser suprida pela prova testemunhal, conforme dispõe o art. 167, do mesmo diploma legal, tendo em vista que, não foi possível a realização de perícia no local dos fatos, em razão da retirada dos veículos até a chegada da polícia, consoante restou descrito no boletim de ocorrência de fl. 10-V.

De mais a mais, todo acidente, em tese, é sim imprevisível, porém de cada condutor de veículo é exigível, como de lei, prudência e atenção especial, devendo respeitar as regras de trânsito e as vias preferenciais, contudo, não foi essa a conduta realizada pela acusada, que acabou por desrespeitar a preferencial do motociclista, interceptando lhe a passagem, fato que resultou em colisão e consequente óbito da vítima, que estava na garupa da motocicleta.

Desse modo, forçoso observar que, certamente, em a acusada não agindo como agiu, ou seja, caso houvesse esperado a motocicleta passar, respeitado a preferencial do motociclista, antes de iniciar a manobra para sair do posto de combustível Sena, procedendo de acordo com os cuidados objetivos das normas do trânsito de veículos automotores, o acidente teria sido evitado.

Sobre os assuntos abordados nesta sentença, são pertinentes os seguintes julgados:

TRÂNSITO. Homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor (art. 302, caput, Lei no 9.503/97). Réu condenado à pena de dois (2) anos de detenção, em regime aberto e suspensão da habilitação por dois (2) meses. Recurso da defesa. Pedido de absolvição. Alegada insuficiência de sinalização e velocidade excessiva da vítima. Improcedência. Provas suficientes de que o réu, conduzindo caminhão, transpôs via preferencial, devidamente sinalizada, de forma abrupta, intecerptando a trajetória da motocicleta da vítima, causando-lhe a morte. Quebra do dever objetivo de cuidado demonstrada. Requerimento de fixação de honorários ao defensor nomeado. Acolhimento. Fixação de verbas honorárias no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Recurso parcialmente provido. (TJPR; ApCr 1740892-5; Curitiba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Miguel Kfouri Neto; Julg. 23/11/2017; DJPR 06/12/2017; Pág. 395)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MOTORISTA. DEVER DE CUIDADO. DESCUMPRIMENTO. INVASÃO DA VIA DE TRÁFEGO CONTRÁRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INVIABILIDADE. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE 964.246/SP. Demonstrado pelas provas periciai e oral produzidas nos autos que o réu ingressou na mão de direção contrária da via de trânsito sem tomar as cautelas devidas, vindo a provocar o choque com a motocicleta que por ali trafegava e a causar a morte da vítima, resta defeso acolher a tese absolutória. Ainda que a vítima tenha concorrido para a ocorrência do acidente de trânsito, mostra-se inadmissível, no sistema jurídico-penal brasileiro, a compensação de culpas para fins de absolvição do réu. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, estabelecida no ARE 964.246/SP, julgado em regime de repercussão geral, é possível a execução provisória do acórdão condenatório proferido em segundo grau. (TJMG; APCR 0439600-06.2013.8.13.0701; Uberaba; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 29/08/2019; DJEMG 04/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO (ART. 302 DO CTB). INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. COLISÃO COM MORTE. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Mantém-se a condenação por homicídio culposo se o recorrente, comprovadamente, de forma imprudente, invade via preferencial conduzindo veículo pesado, vindo a colidir com uma motocicleta e causar a morte de seu condutor. 2. Recurso não provido. (TJRO; APL 0001118-97.2011.8.22.0014; Segunda Câmara Criminal; Rela Desa Marialva Henriques Daldegan; Julg. 23/05/2018; DJERO 05/06/2018; Pág. 132)

Enfim, o conjunto probatório contido nos autos assegura que a ré cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, encontrando-se presentes todos os elementos do tipo culposo.

Nesse sentido os autos revelam que a conduta da ré: a) não observou o cuidado objetivo; b) não queria nem assumiu o risco da produção de um resultado previsível, entretanto; c) possui nexo causal com a morte da vítima; d) o resultado era objetivamente previsível; e) existe conexão interna entre o desvalor da ação e o desvalor do resultado.

Em face disso, ressalte-se por fim, que o fato é típico antijurídico e culpável, logo, estando comprovadas a materialidade e a autoria, outro caminho não resta a não ser julgar totalmente procedente a presente ação penal.

Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré Josicleia Alves da Costa, brasileira, convivente, natural de Rondonópolis/MT, nascida em 07/05/1986, portadora do RG 1968105-4 SSP/MT e CPF 025.647.681-05, filha de Cosmo da Costa e de Jovelina Alves, residente na Avenida Rui Barbosa, no 2171, Bairro Jardim Oliveira, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incursa nas sanções do art. 302, “caput”, da Lei 9.503/97.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 71790997).

Em reforço, aplica-se os julgados deste e. Tribunal:

“Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do
CTB
logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art.
302
e 303, ambos da Lei 9503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição [...].”
(AP, N.U 0000977-81.2014.8.11.0078, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva – 3.2.2021);

“Afasta-se a alegação de
culpa
exclusiva da
vítima
, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, trafegava no centro de via de mão dupla e em velocidade acima da permitida, colidindo com a motocicleta conduzida pela
vítima
que, em consequência, foi a óbito. Outrossim, ainda que provada a existência de
culpa
concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de
culpas
.”
(AP, N.U 0001854-66.2012.8.11.0021, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.12.2020);

Quanto à
suspensão do direito de dirigir
veículo automotor,
por se tratar de sanção cumulativa e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, REsp 1481502/RJ - Relator: Min. Gurgel Faria -15.9.2015).

No caso, o
juiz da causa fixou a pena corporal no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de detenção.

Assim sendo, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses, sopesada a simetria com a pena corporal fixada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena acessória de suspensão de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses, contados do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021